Tribunal: TJMT
Processo: 1017610-06.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017610-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO TARGINO - CPF: 704.225.311-62 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ELDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 016.958.213-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1017610-06.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: João Paulo Targino.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA -

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - E
XTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15
-

EMENDA A INICIAL ATENDIDA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO NEGOCIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrados, ainda que minimamente, por meio de documentos, a relação negocial havida entre as partes, aptos a atestar o regular processamento da ação de cobrança, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1017610-06.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: João Paulo Targino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança
, proposta em desfavor de João Paulo Targino, indeferiu a petição inicial, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, alega o apelante que juntou aos autos
todos os comprovantes que corroboram que as partes firmaram o empréstimo pessoal online, neste caso por via internet banking (app mobile), com todos os dados da operação financeira, inclusive, juntou planilha atualizada da dívida com os termos do empréstimo pessoal online, além da proposta de abertura de conta corrente, onde consta que as partes concordaram, com o empréstimo pessoal online disponível na conta corrente, telas, termo de adesão e renegociação da dívida.

Assevera que
quando o cliente adere a opção de abertura de conta corrente com cheque especial e autorização de empréstimo online, todas as operações são realizadas online, através do caixa eletrônico, telefone e até mesmo aplicativo bancário e que as referidas operações financeiras não geram contrato com assinatura das partes, motivo pelo qual, os documentos juntados na petição inicial são suficientes para comprovar a dívida do apelado.

Por derradeiro, requer a aplicação dos princípios da economia processual, celeridade e efetividade do processo,
não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, até mesmo por se tratar de uma ação de conhecimento.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial a fim de que o processo tenha o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1017610-06.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: João Paulo Targino.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A., moveu ação de cobrança, contra João Paulo Targino, relatando que firmou com o apelado, Contrato de Crédito Pessoal nº 2830131, através da agência 2228 conta 632984 no valor de R$ 112.538,79 (Cento e Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), na data de 26.11.2020, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais no valor de R$ 2.985,18 (Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos).

Relatou que a parte ré encontra-se inadimplente com os pagamentos desde 26.12.2020 em R$ 165.637,48 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos.

Afirmou que não sendo possível o seu recebimento pelos meios amigáveis, interpôs a presente ação e manifestou, o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC e requereu a procedência da demanda.

O magistrado a quo proferiu decisão determinando que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, sob pena de extinção dos moldes dos artigos 321 e 485, I, do CPC, nos seguintes termos;

“a) esclarecendo os fatos narrados na inicial, eis que a parte não narra com clareza os fatos – inclusive – não mencionando as datas, valores e documentos em que ocorreram os fatos, mormente, a inadimplência do réu, nos termos do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil;

b) indicando os fundamentos jurídicos, bem como, os pedidos, nos termos artigo 319, incisos III e IV, do Código de Processo Civil;

c) carreando aos autos em epígrafe os documentos atinentes à espécie, eis que os contratos juntados aos autos encontram-se ilegíveis (leia-se: amassados e por vezes dobrados, impossibilitando a leitura integral dos documentos), nos termos dos artigos 319, inciso VI e, 320, ambos do Código de Processo Civil;

d) recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ.”
(id. 198136713)

Foi certificado pelo gestor judiciário que:

“
Certifico que, no tocante ao cumprimento integral do r. Despacho de id 91567470 tem-se que:

1. Dos fatos narrados na petição inicial de id 90662803 e dos fatos apresentados no petitório de id 98117975, constata-se que foram acrescentados tão somente a data em que o contrato foi realizado, qual seja, 26/11/2020, bem como especificado a quantidade de parcelas mensais (72 parcelas mensais);

2. Não foram carreados aos autos os documentos atinentes à espécie, conforme determina o 'item c';

3. As custas e taxas judiciárias foram recolhidas (id 105835875).”
(id. 198136723)

Ato contínuo, a petição inicial foi indeferida pelo togado
a quo
por não vislumbrar que a instituição bancária “
adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado pelo decisum de (fls.61/62 – correspondência ID 91567470; fls.65/66 – correspondência ID 95319727 e; fls.70/71 – correspondência ID 104822678). Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedera correta e integralmente, impõe-se a extinção do feito.”

Todavia, malgrado o entendimento externado pelo magistrado, entendo que restou demonstrada a relação jurídica atinente a espécie havida entre o apelante como instituição financeira e João Paulo Targino,
ora apelado, como correntista por
meio dos documentos colacionados no Id.
198136706 e Id. 198136707 (proposta de abertura de conta corrente, cópia do d
ocumento pessoal do apelado,
termo de adesão a produtos e serviços para pessoa física, renegociação da dívida, planilha atualizada da dívida com os termos do empréstimo pessoal online) o que indica a ocorrência do vínculo negocial e, por conseguinte, da suposta dívida.

Diante desse contexto, vislumbro que os elementos probatórios coligidos aos autos pelo apelante são suficientes para reconhecer a relação jurídica existente com o apelado, e, por conseguinte, a possibilidade de pleitear a cobrança de dívida se caso tiver sido contraída e inadimplida.

Nesse sentido, já decidiu essa C. Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual de agir em juízo reside na utilidade da ação, mormente quando há uma pretensão resistida e o interesse de se obter o pronunciamento final sobre o direito invocado.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(RAC n. 1002151-19.2019.8.11.0051, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 10.08.2022 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.”
(RAC n. 1000804-83.2021.8.11.0049, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023.)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, razão pela qual a r. sentença guerreada deve ser anulada, a fim de receber a petição inicial, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024